Tribunal: CARF
Processo: 12448.726481/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726481/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.224 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRASIL, PEREIRA NETO, GALDINO MACEDO ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA
NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
à preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira que negava provimento ao
recurso no seu mérito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726481/2011-78
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituir créditos
relativos à multa isolada e juros de mora pela falta de retenção de Imposto de Renda
na Fonte (IRRF), decorrente da distribuição de dividendos ao arrepio da legislação de
regência (ano-calendário de 2006).
2. A autoridade administrativa responsável pela lavratura descreve a ação fiscal
e os atos da autuada nos seguintes termos:
a) Do exame dos registros contábeis efetuados na conta Lucros/Prejuízos
Acumulados (2.4.05.02) verificou-se a distribuição de lucros aos sócios em
31/12/2006;
b) Conforme o Balanço Patrimonial de 2006, constata-se que o sujeito passivo
obteve um lucro líquido contábil de R$ 12.065.378,83 e que em 31/12/2006 o saldo na
conta Lucros Acumulados era de R$ 3.542.876,66, totalizando R$ 15.608.255,49;
c) Consta ainda dos registros contábeis que ocorreu a distribuição de R$
13.128.519,05 em lucros aos sócios;
d) Confrontado os valores de lucros distribuídos aos sócios com os valores
limites que correspondem às respectivas participações no capital, constatou-se
distribuição acima do limite da participação no capital social para os sócios Sérgio
Ros Brasil Pinto, CPF n.°010.833.047-80; Guilherme Pacheco de Britto, CPF n.°
035.285.477-40; Ana Paula de Carvalho Reis, CPF n.° 024.087.317-39; Ricardo
Laureano Siqueira, CPF n.° 008.512.767-17; Joana de Paranaguá Piquet Carneiro,
CPF n.° 087.869.297-55 e João Felipe Viegas Figueira de Mello, CPF n.°
084.683.527-48;
e) Valores recebidos além da participação no capital não podem ser
considerados como remuneração do capital, inexistindo respaldo na legislação
aplicável para que esse excedente seja tratado como rendimento isento, não sujeitos
aos tributos devidos pela pessoa natural, como contribuinte do Imposto de Renda;
f) A percepção de pró-labore, no caso em exame, demonstra que os sócios
atuam no cumprimento dos objetivos sociais da sociedade, além de atividades
administrativas também necessárias à prestação de serviços a que se propõe a
empresa. Sendo assim, os rendimentos recebidos além da respectiva participação no
capital referem-se à contraprestação por serviços prestados à sociedade, sujeitas à
retenção de imposto de renda pela fonte pagadora;
g) Tendo em vista que o sujeito passivo não levou a efeito as devidas retenções
e recolhimentos de Imposto de Renda sobre os valores em questão (conforme
demonstra a DIRF do ano-calendário em questão) e que tal fato se deu após a data
prevista para o encerramento do período de apuração do rendimento tributável
(30/04/2007), o destinatário da exigência do imposto passa a ser o contribuinte pessoa
física;
h) No tocante ao sujeito passivo em questão, visto que o rendimento não foi
oferecido à tributação, deve ser exigida da fonte pagadora (sujeito passivo), a multa de
ofício (art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002 e no art. 957 do RIR/1999) e os juros de mora
(art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96);
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

i) “Trata-se de duas infrações distintas, uma relacionada à multa de ofício
isolada (art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002 e art. 957 do RIR/1999) e a outra
relacionada aos juros de mora (art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96). A multa de ofício
devida pela fonte pagadora é calculada com a aplicação de uma alíquota de 75% sobre
o imposto devido. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora calculam-se tomando
como termo inicial para contagem o prazo originário para recolhimento do imposto,
que no caso era o último dia útil do decêndio do mês seguinte ao mês da ocorrência
dos fatos geradores, conforme art. 825 do RIR e comentários; portanto o dia
10/01/2007. Como termo final, a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado (30/04/2007)”;
3. A empresa autuada foi devidamente cientificada e apresentou contrarrazões
de folhas 321 a 330, asseverando que:
a) Não há fundamento legal para a desconsideração dos pagamentos efetuados a
título de dividendos distribuídos aos sócios e sua equiparação a pró-labore.;
b) Inexiste, na lei tributária, proibição de distribuição desproporcional de lucros,
sendo tal prática comum e reiterada em todos os tipos de negócios. Ademais, no caso
específico, tal permissão consta expressamente de seu Contrato Social, conforme
exigido pela legislação comercial;
c) Pelo contrário, trata-se de prática reiterada e amplamente admitida pela
Receita Federal do Brasil em praticamente todos os tipos societários cuja
regulamentação comercial admite a distribuição desproporcional de dividendos;
d) “Com efeito, da leitura das normas legais sobre as sociedades comerciais,
depreende-se que a distribuição de dividendos desproporcionais é amplamente
autorizada, desde que esteja expressamente estipulada no acordo contratual da
sociedade, conforme de deduz do artigo 1.007, do Código Civil:
"Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas (...)".
e) Contrariamente ao entendimento firmado pelo Auditor-Fiscal responsável
pela autuação, o art. 1.007 do CC/02 não tem caráter puramente civil e deve ser
observado para todos os fins, inclusive tributários. De fato, é evidente a licitude da
distribuição assimétrica dos lucros sociais, desde que estipulada contratualmente e
observados os princípios da probidade e da boa fé;
f) No caso concreto, a distribuição desproporcional dos lucros foi autorizada na
Cláusula Décima Primeira do Contrato Social e esta tem efeitos para todos os fins de
direito (e.g., cíveis, comerciais, previdenciários, tributários, etc);
g) O único fundamento da autuação é a “opinião da d.. autoridade responsável
pela lavratura da autuação de que a distribuição assimétrica teria efeitos apenas
cíveis”;
h) Como nenhum fundamento foi mencionado pelo Auditor-Fiscal que
constituiu os créditos ora tratados, a autuação em comento viola o disposto no art. 150,
inc. I, da CRFB/88;
i) As normas tributárias prevêem a isenção do imposto de renda quando do
pagamento de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados da pessoa
jurídica, ficando a fonte pagadora livre da obrigação da retenção, conforme observado
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

no artigo 10, da Lei n.°9.249/95 e tal previsão também se encontra nos artigos 39,
XXIX, 623, e artigo 662, do Decreto n.° 3.000/99;
j) Nos dispositivos legais e regulamentares citados:
“não há nenhuma restrição a respeito da proporcionalidade ou
desproporcionalidade desse pagamento em relação à participação dos receptores no
capital da sociedade! As únicas exigências são (i.) a sociedade pagadora precisa ter
auferido lucro; e (ii.) esse lucro precisa ter sido tributado por um dos regimes legais ali
referidos.”
k) Que, no mesmo sentido, já decidiu o CARF (Acórdão n.° 106-13.305, 1o
Conselho de Contribuintes, 6a. Câmara, j. em 13.05.2003) e que a decisão
correspondente destaca que a Lei no 6.404/64 não se aplicaria a sociedade de
advogados, pois para a espécie é vedada a atividade empresarial;
l) O Fisco Federal já se manifestou com a mesma posição esposada na
impugnação através de soluções de consulta (Processo de Consulta n.° 46/10,
Superintendência Regional da Receita Federal, SRRF/6° RF, em 24.05.2010);
4. Com fundamento na argumentação anteriormente resumida, pede o integral
acolhimento e provimento, para que seja cancelados a exigência da multa isolada de
75% e os correspondentes juros.
Quando da decisão da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE
LUCROS NÃO OPONÍVEL AO FISCO. CONTRATO SOCIAL. INOBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS E REGULAMENTARES.
Não atendidos no contrato social os requisitos formais fixados pelas normas emitidas
pela OAB, nos termos na Lei no 8.906/94, bem como pelo Código Civil, a distribuição
desproporcional de lucros, no que exceder a parcela devida a cada sócio conforme sua
participação no capital social, não se encontra albergada pelo comando do art. 10 da Lei
no 9.249/95.
ADVOGADO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO À
SOCIEDADE.
O trabalho do sócio na sociedade é remunerado com rendimentos tributáveis. O
advogado, ainda que sócio, ao trabalhar na sociedade e ser remunerado
proporcionalmente ao serviço prestado, em nome desta, aufere rendimentos tributáveis
inconfundíveis com os lucros distribuídos pela sociedade aos sócios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso voluntário a esse
Conselho alegando em síntese:
01) Preliminarmente: Que a DRJ alterou o fundamento da autuação que era a
tributação do IRRF sobre a parcela dos lucros distribuídos
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

desproporcionalmente para questionar a real natureza dos rendimentos
auferidos diante da ausência de um critério formalmente estabelecido entre os
sócios para que cada um recebesse um valor correspondente com a proporção
com que participava do capital;
1.1)
Que o critério para a distribuição dos lucros era feito na sociedade a
medida que cada um dos sócios contribuía para a formação do lucro.
02) Isenção de lucros distribuídos desproporcionalmente e ausência de
obrigatoriedade de recolhimento do IRRF;
Requer por fim, seja dado provimento ao recurso.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
01) Preliminarmente
Argui a recorrente, que a decisão da DRJ inovou na fundamentação da autuação e
por esse motivo, deveria ser reconhecida a sua nulidade.
Entretanto, tal nulidade somente se operará em virtude de tal modificação ter
prejudicado a defesa da contribuinte.
Ademais, a inovação trazida pela delegacia não foi o fundamento primordial para
manter o lançamento, isto porque a DRJ trouxe também os fundamentos utilizados pela
fiscalização, o que denota que somente houve um acréscimo no fundamento da autuação, não
prejudicando o lançamento fiscal.
02) Mérito
A autuação é basicamente sobre a distribuição desproporcional de lucros em uma
sociedade de advogados.
Cumpre ressaltar que os resultados partilhados decorrentes do exercício da
atividade empresarial ou profissão intelectual pela sociedade são distribuídos aos sócios ou
acionistas mediante o pagamento de lucros ou dividendos.
A participação nos lucros da sociedade é um dos principais direitos de um sócio
ou acionista, de modo que os sócios são os destinatários naturais da atividade da sociedade,
respeitados os direitos de terceiros, desde a sua constituição até sua extinção, de modo que o
direito à participação nos lucros é intrínseco à própria qualidade de sócio.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

Nesse sentido, o artigo 1.008 do Código Civil determina que todos os sócios
devem participar dos lucros e perdas da sociedade, sendo nula uma estipulação contratual que
exclua qualquer sócio de tal participação. Já o art. 1.007 do mesmo diploma legal estabelece a
regra geral de que o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção de suas respectivas
quotas, isto é, a regra geral é que eles sejam distribuídos de forma proporcional à participação
daquele sócio no capital social da sociedade.
Entretanto, o referido comporta exceção, conforme leitura detida: “salvo
estipulação em contrário”, o que demonstra que os sócios são livres para estabelecer distribuição
diferente da proporção de suas respectivas quotas, desde que não haja a supressão do direito a
participar dos lucros e das perdas.
Vale ressaltar, ainda, que há diversas situações fáticas que podem implicar uma
distribuição desproporcional, tais como a situação em que um dos sócios é fator preponderante
para a captação de clientes por conta de sua extensa rede de contatos, o que parece ser o caso dos
autos, tendo em vista que um ex-ministro compõe o quadro da sociedade.
Nesse sentido, totalmente lícita a possibilidade de distribuição desproporcional de
lucros no contrato social, pois um deles pode fazer jus a uma maior participação nos lucros, uma
vez que ele possui impacto direto no aumento dos lucros da referida sociedade. O que foi
devidamente arguido pela defesa, que a distribuição se operava com a distribuição
desproporcional de lucros a medida que cada sócio contribuíam individualmente para a sua
formação.
Ademais, cumpre ressaltar que há previsão expressa no contrato social que os
lucros podem ser distribuídos desproporcionalmente ao capital social.
Sendo assim, não há qualquer irregularidade na distribuição desproporcional dos
lucros.
Com relação à tributação dos lucros ou dividendos, o artigo 10 da Lei 9.249/95
estabelece que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte nem
integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no país ou no exterior.
Ao dispor sobre a isenção de lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, verifica-se que inexiste qualquer
vinculação de que os referidos lucros ou dividendos tenham sido distribuídos de forma
proporcional à participação de cada sócio no capital social.
Cumpre lembrar que a própria Receita Federal já manifestou o entendimento na
Solução de Consulta Disit 46/10 de que os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social são isentos do impostos e não se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária, desde que tal distribuição esteja devidamente
estipulada no contrato social, em conformidade com a legislação societária.

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726481/2011-78

03) Conclusão
Pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento à preliminar e dar
provimento ao recurso voluntário, cancelado in totum a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital